Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714119-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados no contracheque do autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) mais de 90% de sua aposentadoria está comprometida com dívidas decorrentes de empréstimos, refinanciamento dos cartões de crédito e juros de cheque especial; 2) a decisão agravada não considerou os descontos relativos aos demais empréstimos (débito em conta) e nem mesmo as dívidas com cartão de crédito, as quais não poderiam ultrapassar 5% dos seus rendimentos. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam limitadas as cobranças de empréstimos e dívidas de cartão de crédito e cheque especial a 30% do salário líquido do agravante, com a suspensão da execução movida pelo Banco do Brasil em relação a um dos empréstimos mencionados. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, não se justifica a pretendida intervenção judicial quanto à limitação de descontos de empréstimos em conta, uma vez que, de acordo com o Tema Repetitivo 1085/STJ, o consumidor tem a possibilidade de cancelar administrativamente as autorizações de débitos dessas parcelas, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Referido cancelamento, entretanto, não o exime do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: ‘Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 2. Com o cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes. (...)” (Acórdão 1956095, 0726872-36.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Sendo assim, quanto à suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos em conta, o agravante deverá pleiteá-la diretamente às instituições financeiras. Já em relação aos débitos de cartão de crédito, não ficou devidamente demonstrada a existência de descontos dessa natureza em contracheque, a fim de que se pudesse verificar eventual superação da margem de 5% definida na decisão agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator